Tribunal: TJSP
Processo: 1139911-69.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Processual civil – falta de interesse de agir dada a inexistência de requerimento administrativo – inconsistência – desnecessidade do esgotamento da via administrativa (art. 5o, XXXV, CF).

Apelação cível – prestação de serviço – fornecimento de energia elétrica – ação regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária de serviço público – oscilação de tensão na rede elétrica

Ementa:
Processual civil – falta de interesse de agir dada a inexistência de requerimento administrativo – inconsistência – desnecessidade do esgotamento da via administrativa (art. 5o, XXXV, CF).

Apelação cível – prestação de serviço – fornecimento de energia elétrica – ação regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária de serviço público – oscilação de tensão na rede elétrica – queima de equipamentos eletrônicos em unidade consumidora – desfecho, na origem, de improcedência – inconformismo da acionante – inconsistência – responsabilidade objetiva da concessionária que não faz desobrigar a demonstração do nexo de causalidade entre o prejuízo e a eventual falha na prestação do serviço – prova do fato constitutivo do direito a cargo da autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, do que não se desincumbira – sentença preservada – recurso improvido.